Tribunal: TJES
Processo: 5001569-10.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001569-10.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: HENIVANETE APARECIDA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença é
extra petita
, razão pela qual deverá ser declarada nula;
b)
que a recorrida não preencheu os requisitos para fazer jus a progressão horizontal;
c)
que não há que se falar em incorporação aos vencimentos da recorrida;
d)
que os pedidos formulados pela recorrida devem ser julgados improcedentes.

O recorrente aventou a preliminar de nulidade da sentença, por entender que o pronunciamento judicial violou o princípio da congruência, uma vez que a recorrida não definiu, em seus pedidos, o valor que pretendia receber por danos materiais.

Contudo, sem maiores delongas tenho que a preliminar deve ser rejeitada, pois além da recorrida ter feito pedido expresso, colacionou aos autos cálculo (ID. 1762168) - no valor de R$1.240,07 - mencionando de forma expressa os valores que alegou fazer jus.

Ademais, quanto à determinação de incorporação das verbas referentes às diferenças salariais, “[...] no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);”, a aludida preliminar ventilada não deverá ser acolhida, porque o pedido de incorporação das verbas está discriminado na petição inicial.

Lado outro, o percentual fixado (30%) no item
b
da sentença guerreada, somente fora fixado a título de
penalidade em caso de descumprimento do comando proferido
na parte dispositiva do julgamento. Destarte, ao impor um prazo e uma sanção - em casos de descumprimento de suas ordens - o magistrado não estará extrapolando o princípio da congruência/adstrição, mas sim, dando efetividade ao mandamento por ele proferido - poder geral de cautela
[1]
.

Destarte, rejeito ambas as preliminares arguidas pelo recorrente, visto que não restou caracterizada a violação aos limites objetivos (causa de pedir e pedido) e subjetivos (sujeitos envolvidos) da lide.

Superada tal questão, passo a adentrar no mérito.

Sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrente, o reconhecimento da progressão horizontal e, por conseguinte, o pagamento das verbas vencidas e vincendas é medida impositiva.

Isto porque, os documentos colacionados aos autos, notadamente as notas, bem como a média da última avaliação de desempenho, certificado de conclusão de curso de extensão e o requerimento administrativo (ID. 1762165) demonstram que a recorrida comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Isso sem dizer que o próprio setor técnico da Municipalidade, ao emitir parecer sobre o pleito, salienta que a recorrida preencheu os requisitos para a progressão horizontal (ID. 1762165).

Assim, em observância ao disposto no art. 24 da LC nº 074/2013
[2]
(Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público) e aos documentos colacionados aos autos, tenho que não há que se falar em reforma da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[2]
Art. 29. Para fazer jus à progressão horizontal o Professor Municipal, o Pedagogo, o Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno deverão, cumulativamente: I - ter sido aprovado no estágio probatório; II - cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício em funções do magistério entre uma progressão horizontal e outra; III - obter, na média do resultado das três últimas avaliações de desempenho, pelo menos 70% (setenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação no processo de Avaliação de Desempenho; IV - concluir, com resultado positivo, cursos de aperfeiçoamento ou capacitação relativos à sua área de atuação e promovidos pela Prefeitura Municipal de São Mateus ou instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. PODER GERAL DE CAUTELA.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA.
ENQUADRAMENTO EM REFERÊNCIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LC Nº 074/2013. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA, INCORPORAR AS VERBAS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO NO IMPORTE DE
R$1.000,00 POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.